Tribunal: TJDFT
Processo: 0003823-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003823-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido juntado pelo exequente no ID: 23470994 (expedição de requisitório complementar). Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador